Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E PELA LEI DAS DUPLICATAS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO. SEDE DA EXEQUENTE. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA. ESCOLHA ALEATÓRIA OU ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS.
I –A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei das Duplicatas. Quando a obrigação decorre da emissão de duplicata, o lugar do cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968.
II – Na execução originária não está configurada a escolha aleatória de foro, pois além de ser o local da praça de pagamento, a agravante-exequente tem sede em Brasília/DF.
III - Tratando-se de competência territorial, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula 33/STJ, ausente violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do Juiz natural e ao sistema de Organização Judiciária.
IV – Agravo de instrumento provido.